Tribunal: TJBA
Processo: 8003749-53.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003749-53.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): GUSTAVO DA SILVA CRUZ APELADO: VALDERINO SIMOES DE PAIVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA COM ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CPC. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que julgou extinto o processo executivo fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa. O apelante sustenta que a decisão desconsiderou o interesse público na cobrança de créditos tributários e que houve violação ao procedimento legal exigido para a extinção por abandono, especialmente a ausência de intimação pessoal específica com advertência de extinção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo executivo fiscal por abandono da causa foi corretamente aplicada, observando-se o procedimento previsto no art. 485, § 1º, do CPC, que exige intimação pessoal específica com advertência de que a inércia resultará na extinção do feito. III. Razões de decidir 3. O art. 485, § 1º, do CPC estabelece que, nas hipóteses de extinção por abandono da causa, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, com advertência específica sobre a possibilidade de extinção. 4. No caso em análise, o Município foi intimado apenas via Ato Ordinatório, de forma genérica, sem a necessária advertência de que o descumprimento acarretaria a extinção do feito por abandono, não observando o procedimento legal obrigatório. 5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores exige intimação pessoal específica com inequívoca advertência de que a inércia resultará na extinção por abandono, não sendo suficiente a intimação genérica via ato ordinatório. 6. A extinção prematura do processo executivo fiscal sem observância do procedimento legal constitui violação ao devido processo legal e ao contraditório, especialmente quando envolve interesse público na cobrança de créditos tributários. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, exige intimação pessoal específica da parte com advertência inequívoca de que a inércia no prazo de cinco dias acarretará a extinção do feito. 2. A intimação genérica via ato ordinatório, sem advertência específica sobre a possibilidade de extinção por abandono, não atende ao procedimento legal obrigatório previsto no Código de Processo Civil. 3. Em execuções fiscais, a extinção por abandono sem observância do procedimento legal constitui violação ao devido processo legal, especialmente considerando o interesse público envolvido na cobrança de créditos tributários.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, § 1º, 9º, 10; Lei nº 6.830/80, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 05030198120088260161 SP 0503019-81.2008.8.26.0161, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 10/11/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2022; TJ-SC - APL: 09015248820168240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0901524-88.2016.8.24.0038, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 25/01/2022, Segunda Câmara de Direito Público Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008068-88.2023.8.05.0191, sendo Apelante Município de Paulo Afonso e Apelado Valderino Simões de Paiva, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator